Tribunal: TJDFT
Processo: 0731947-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731947-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que o agravante é credor de honorários advocatícios a serem pagos pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido para substituição do precatório expedido por requisição de pequeno valor (RPV), declarando incidentalmente inconstitucional a Lei no 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento de débito de até vinte salários mínimos. Nas razões do recurso o agravante argumenta que não há qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Aduz que o juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo. Destaca que a natureza alimentar do crédito perseguido caracteriza a urgência do pedido. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento do precatório expedido na origem, referente aos honorários sucumbenciais, e a expedição da requisição de pequeno valor, segundo o teto de vinte salários mínimos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recursal (ID 29674363). É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela requerida. Isso porque, no presente agravo, argumenta o credor de honorários advocatícios da Fazenda Pública que a lei no 6.618/2020, que alterou o valor das requisições de pequeno valor (RPV), seria constitucional e aplicável ao presente caso. A propósito, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). Logo, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a sentença constitutiva do crédito em discussão transitou em julgado quando estava em vigor a Lei Distrital no 3.624/05, que fixava o patamar de 10 salários mínimos para expedição de RPV, de modo que, em tese, não há que se falar na incidência da Lei Distrital posterior no 6.618/20. Ademais, não se destaca risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente distrital agravante e risco ao resultado útil ao presente recurso, uma vez que para o pagamento do crédito já há precatório expedido. Ao contrário, o cancelamento da ordem de pagamento já expedida em caráter precário resultará em prejuízo caso, ao final, com o julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente, o agravo de instrumento não seja provido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora